Tribunal: TJDFT
Processo: 0729146-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEMONSTRADA. ART. 373, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prova escrita sem eficácia de título executivo do suposto débito é suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

2. O magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Sendo incontroverso o contrato entre as partes com o alegado débito decorrente do não pagamento das prestações mensais, cabia ao Réu apresentar provas e refutar os documentos do pedido monitório, ou, ainda, demonstrar o pagamento do débito, tal qual determina o art. 373, inciso II, do CPC.

4. Recurso não provido.